Tribunal: TCU
Processo: 045.701/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos destinados para o atendimento de Educação Infantil - Novos Estabelecimentos,.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial relativa aos recursos repassados ao município de Santo Antônio da Alegria/SP pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no âmbito do programa Educação Infantil - Novos Estabelecimentos, no exercício de 2014. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1aCâmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, e 16 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o e 17, I, do RI/TCU, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o responsável João Baptista Mateus de Lima, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, as contas de João Baptista Mateus de Lima e Ricardo da Silva Sobrinho, dando-lhes quitação; 9.3. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.